Tribunal: TJMT
Processo: 1018769-69.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018769-69.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 388.480.907-53 (AGRAVADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), BARBOSA JUNIOR BENEVIDES & CIA LTDA ME - CNPJ: 16.904.078/0001-70 (AGRAVANTE), GILBERTO BARBOSA JUNIOR - CPF: 017.561.621-31 (AGRAVANTE), CLEBER GREGORIO DA SILVA - CPF: 016.138.709-81 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MIRLAYNE FERREIRA BENEVIDES BARBOSA - CPF: 905.482.801-34 (AGRAVANTE), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (ADVOGADO), BARBOSA JUNIOR BENEVIDES & CIA LTDA ME - CNPJ: 16.904.078/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018769-69.2019.8.11.0041

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituírem a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018769-69.2019.8.11.0041

Agravantes:
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa

Agravado:
Joao Bosco Savio Cavalcante De Albuquerque

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo

interno
interposto
pela requerida
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa

contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça
.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo para este Agravo Interno, defende, em síntese, a reforma da decisão impugnada para obter o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Alega não ter condições de arcar com as custas processuais e receber salário que no mês de maio de 2023 foi de R$1.843,52, que utiliza para sustentar a família.

Alega não ter vínculo societário com a outra parte do polo passivo da ação e receber pensão alimentícia de
Gilberto
, que é o outro requerido aqui não recorrente, cujos valores alega estar em atraso desde fevereiro de 2023.

Após discorrer sobre sua situação financeira, pugna pelo provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1018769-69.2019.8.11.0041

Agravantes:
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa

Agravado:
Joao Bosco Savio Cavalcante De Albuquerque

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu pedido de gratuidade formulado pela aqui agravante e pelo outro requerido
Gilberto Barbosa Junior
aqui não recorrente

nas razões de sua Apelação tirada da sentença que julgou parcialmente procedente

a Ação de

Rescisão Contratual c/c Obrigação de Pagar c/c Tutela Cautelar ou Antecipada c/c Danos Morais n. 1018769-69.2019.8.11.0041

proposta por
Joao Bosco Savio Cavalcante De Albuquerque

em face de
Gilberto Barbosa Junior
e
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa
, essa última aqui agravante de interno.

A decisão impugnada consignou
não ter restado comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica e das duas pessoas físicas
(
Gilberto Barbosa Junior
e
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa
, essa última aqui agravante de interno
)
apta a isentá-los do pagamento do preparo desse recurso
.

Quanto ao apelante
Gilberto Barbosa Junior
, intimado não comprovou renda alguma.

E no que diz respeito à outra recorrente,
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa
, como também registrado pela decisão impugnada, embora

alegue ter renda de R$1.843,52, que recebe pelo exercício do cargo efetivo de Agente de Combate à Endemias-PCCV 138-2011 da Prefeitura Municipal de Sorriso
também é sócia da empresa igualmente requerida
Barbosa Júnior Benevides e Cia Ltda.-ME
,
cuja renda e/ou bens não informou
.

Importante observar que a determinação de comprovação a hipossuficiência não foi para que os recorrentes demonstrassem tão somente renda decorrente de eventual remuneração,
mas todos os eventuais ganhos, decorrentes de remuneração ou não, rendimentos, além de bens móveis e imóveis
.

A decisão impugnada ainda registrou que foi dado valor à causa de R$
73.585,12, cujo preparo, nos termos da Lei

11.077 de 10.1.2020 TJMT, será de aproximadamente R$2.000,00.

Assim, q
uanto ao pedido de justiça gratuita, a
regra do §2º, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência, como é o caso
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica e das duas pessoas físicas apta a isentá-los do pagamento do preparo desse recurso.

Realça não ter neste atual recurso elementos novos e aptos a modificar o entendimento dado pela decisão impugnada. Aliás, a tese aqui arguida é a mesma que já foi analisada e rechaçada.

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com orientação jurisprudencial.

Sem razão o pedido de efeito suspensivo postulado neste Agravo. Sucede que o processo está no aguardo da análise da admissibilidade da Apelação interposta pela aqui recorrente
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa
e pelo outro requerido aqui não agravante
Gilberto Barbosa Júnior
.

O citado Apelo é contra a sentença que resolveu a
Ação de

Rescisão Contratual c/c Obrigação de Pagar c/c Tutela Cautelar ou Antecipada c/c Danos Morais n. 1018769-69.2019.8.11.0041

proposta por
Joao Bosco Savio Cavalcante De Albuquerque

em face de
Gilberto Barbosa Junior
e
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa
, nos seguintes termos:

“
JULGO Parcialmente PROCEDENTE
o pedido formulado
Ação de Rescisão Contratual cumulada com obrigação de pagar com pedido de tutela cautelar ou tutela antecipada c.c danos materiais e morais
ajuizada por
João Bosco Sávio Cavalcanti de Albuquerque
em desfavor de
Barbosa Júnior Benevides e Cia Ltda-ME, Gilberto Barbosa Júnior Benevides e Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa
, para
condenar
os requeridos ao pagamento do valor de
R$ 53.585,12
, referente ao aluguel devidamente pago pela locatária à imobiliária e não repassado ao proprietário/autor (
março a abril/2018; janeiro, março, abril, maio, outubro e novembro/2017; março, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro/2017 e setembro/2015)
, devidamente corrigidos pelo INPC a partir de
23/4/2019
e acrescidos de juros moratórios de 1% a.m desde a citação.

Condeno
, ainda, a parte ré (solidariamente) ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00,
à título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação da sentença e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (valor atualizado), em conformidade com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.
”

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado na Apelação interposta por
Gilberto Barbosa Junior
e
Mirlayne Ferreira Benevides Barbosa
, essa última aqui agravante de interno
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023